Tribunal: STF
Processo: HC 243500
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição n. 90712/2024)



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de extensão da liminar deferida. Requerente primária e mãe de dois filhos menores de 6 anos. Pedido deferido. 



I. Caso em exame 



1. Pedido de extensão dos efeitos da medida liminar concedida pelo Vice-Presidente. Habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva da paciente. 



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que a requerente (primária e mãe com filhos 2 filhos menores de 12 anos) se encontra nas mesmas condições da corré beneficiada com a medida liminar. 



III. Razões de decidir 



3. As peças que instruem o processo sinalizam para a urgência do provimento cautelar requerido e para a plausibilidade jurídica do pedido de extensão.



4. Hipótese em que a requerente encontra-se nas mesmas condições da paciente beneficiada com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.



5. Preenchimentos dos pressupostos do art. 580 do CPP para a extensão da liminar. 



IV. Dispositivo 



6. Pedido de extensão deferido para conceder à requerente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, até o julgamento de mérito deste habeas corpus, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea.



__________



Atos normativos citados: Código de Processo Penal, arts. 318-A e 580 do CPP



    1. Trata-se de pedido de extensão, apresentado por Tayná Aparecida Klepaki, dos efeitos da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, que deferiu a liminar para conceder “a substituição da prisão preventiva da paciente Jaqueline Ferreira por prisão domiciliar na forma estabelecida pelo juízo de primeiro grau”.



    2.  Na ocasião, o Ministro Vice-Presidente entendeu que “no caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece ser acolhida, tendo em vista a plausibilidade das alegações do impetrante e o gravame que a demora da prestação jurisdicional impõe à paciente, mãe de três crianças pequenas, dentre as quais uma em fase de lactação, custodiada em prisão preventiva desde 25.03.2024”. 



    3. Extrai-se dos autos que tanto a paciente (Jaqueline) quanto a ora requerente (Tayná) foram presas preventivamente por força de decisão proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, tendo em vista a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006. 



    4. Inconformada com a manutenção da custódia, a defesa alega que a requerente deste pedido de extensão ostenta as mesmas condições da paciente beneficiada com a liminar, notadamente por se tratar de paciente primária, de bons antecedentes e com residência fixa, sendo ainda “mãe de duas crianças menores de 6 anos de idade, sendo que uma delas recém completou 2 anos de idade neste mês (agosto/2024), estando em fase de amamentação”.



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou, no mérito, pela concessão da ordem, inclusive com a extensão da medida em favor da ora requerente, por “identificar semelhanças entre as condições pessoais das denunciadas - Jaqueline Ferreira e Tayná Aparecida Klepacki” (doc. 28).



    6. É o relatório. Decido.



    7. O pedido de extensão da medida liminar deve ser acolhido.



    8. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Cito, nessa linha, os seguintes julgados: 



    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    9. Na hipótese de que se trata, estão preenchidos os pressupostos necessários à concessão do pedido de extensão. A requerente e a corré, ambas primárias, foram presas preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao deferir a liminar requerida nestes autos, o Min. Edson Fachin apresentou fundamentos que se estendem à ora requerente, conforme passo a demonstrar: 



    “[...] Com efeito, esta Suprema Corte, ao analisar pedidos de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em casos de mães de crianças menores de 12 (doze) anos, vem asseverando que o viés com que se deve a analisar a matéria não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pela genitora, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado” (HC 197.035 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04.2021, grifei).



    Importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Na espécie, trata-se de suposta prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas por uma mãe de três crianças, o que afasta, ab initio, os óbices contidos no referido artigo.



    Além do mais, alega o impetrante que as crianças, uma de nove anos, uma de três anos e outra de dez meses - ainda em fase de amamentação, dependem totalmente dos cuidados da paciente, uma vez que o pai das crianças encontra-se preso e a avó materna, com quem as crianças ficaram, não possui condições de cuidar adequadamente delas.



    Portanto, presente a verossimilhança das alegações - à vista da jurisprudência acima colacionada - bem como configurado o perigo da demora, tenho por preenchidos os requisitos para concessão do pedido liminar, tal como postulado na inicial...” 



    10. O Ministério Público Federal, ao opinar sobre o mérito do presente pedido de habeas corpus, apresentou parecer assim ementado: 



    “[...] Habeas Corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico. Denúncia. Decretação da prisão preventiva. Mãe de três menores de idade, lactante. Pleito de conversão da preventiva em prisão domiciliar indeferido pelo juízo singular. Ordem denegada por decisão monocrática de Ministro do STJ. Pedido de medida liminar deferido nestes autos, para "determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Jaqueline Ferreira por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau.". Pleito de extensão dos efeitos da decisão liminar à codenunciada Tayna Aprecida Klepacki. Paciente primária, com três filhos menores, lactante, esposa de codenunciado, preso preventivamente. Prisão domiciliar. Possibilidade. Crime que não foi cometido com uso de violência. Proteção à maternidade, à infância, e à dignidade da pessoa humana. Bem-estar dos menores que deve ser priorizado e, em particular, o direito à amamentação. Codenunciada Tayna Aprecida Klepacki em condição semelhante: primária, bons antecedentes, residência fixa, mãe de dois menores, lactante, esposa de codenunciado, preso preventivamente. Parecer pela concessão da ordem para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar em relação à Paciente Jaqueline Ferreira, estendendo os efeitos dessa decisão à Requerente Tayná Aparecida Klepacki, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo singular...”(grifos acrescidos)



    11. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro o pedido de extensão para determinar a substituição da prisão preventiva imposta à requerente pela prisão domiciliar, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea, facultando-se ao juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente